Tribunal: TJMT
Processo: 1072842-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072842-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), IDALINA RIBEIRO DE MIRANDA SANTOS - CPF: 020.283.941-96 (RECORRIDO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

2.

A ausência de comprovação da legitimidade da dívida pela instituição financeira enseja a responsabilização civil.

3.

A existência de anotações posteriores no cadastro de inadimplentes pode justificar a redução do valor da indenização por danos morais.

4.

O valor de R$ 1.000,00 mostra-se proporcional e adequado, não configurando enriquecimento sem causa.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática não observou os parâmetros para estipulação da indenização por danos morais. Sustenta que a parte autora não comprovou a ocorrência de fatos que ensejassem constrangimento ou humilhação, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia. Argumenta que a estipulação de indenização no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) extrapola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, configurando enriquecimento sem causa.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025